Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707024-85.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WALERIA MAURICIA DE ARAUJO CAVALCANTE, WALDIRENE MAURICIA DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MARILENI MAURICIA DE LIMA, ROSILAINE DA COSTA SOUSA ARAÚJO, MARIA ANTONIA DA COSTA SOUSA ARAÚJO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR POR MORTE. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE À EPÓCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. OBSERVAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PRIORIDADE. CONCORRÊNCIA ENTRE VIÚVA E FILHA DO MESMO LEITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A concessão de pensão é regida pela legislação vigente à época do fato gerador do direito à percepção do benefício, ou seja, pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor, em fiel observância ao princípio do “tempus regit actum”. 2. O pai das recorrentes faleceu em 08/11/1999, portanto, a Lei. 3.675/1960 é a que se aplica à hipótese. A pensão militar é deferida com base na declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridade prevista no art. 7o da Lei n. 3.765/60 e art. 9o do mesmo diploma legal, que estabelece a concorrência entre os filhos e a viúva: "Art. 9o A habilitação dos beneficiários obedecerá, à ordem de preferência estabelecida no art. 7o desta lei. § 1o O beneficiário será habilitado com a pensão integral; no caso de mais de um com a mesma precedência, a pensão será repartida igualmente entre eles, ressalvadas as hipóteses dos §§ 2o e 3o seguintes. § 2o Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei." 3. Assim, pela leitura conjugada dos §§ 1o, 2o e 3o do Art. 9o da Lei 3.675/1960, percebe-se que, existindo filho fora do leito conjugal, metade da pensão é destinada à viúva e a outra metade é repartida entre todos os filhos, mas, se existir filhos do mesmo leito, sua cota-parte é adicionada à cota-parte viúva. Logo, havendo filha maior, esta só terá direito a receber a pensão após o falecimento da viúva, sua mãe. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiárias da gratuidade de justiça. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. As Embargantes alegam omissão/contradição no Acórdão, sob o fundamento de que não foi observada a intenção da lei e o que determina a Constituição Federal, não tendo o artigo sido recepcionado, uma vez que conferiu aos filhos, de dentro e de fora do casamento igualdade de direitos e obrigações. 3. Não há qualquer vício no acórdão. Este explicitou os artigos da Lei aplicáveis à hipótese, exsurgindo a conclusão de que, existindo filho fora do leito conjugal, metade da pensão é destinada à viúva e a outra metade é repartida entre todos os filhos, mas, se existir filhos do mesmo leito, sua cota-parte é adicionada à cota-parte viúva. 4. Pretendem as Embargantes, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhes é defeso pela via recursal eleita. 5.No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE) 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. A recorrente sustenta violação ao art. 5o, I, e ao art. 227, § 6o da CRFB, porquanto o Acórdão considerou válida a disposição contida no art. 9o e seus parágrafos, todos da Lei 3.675/1960, fazendo distinção entre os filhos fora do leito conjugal e os filhos mesmo leito, cuja cota-parte da pensão por morte foi adicionada à cota-parte viúva, somente tendo direito a receber a pensão após o falecimento da viúva, sua mãe. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita concedido no Acórdão recorrido. Há contrarrazões. Conforme entendimento do STF, a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada à Lei no 3.675/1960, a fim de perquirir se resta ofendido o art. 227, § 6o da CRFB, portanto, a ofensa é indireta e reflexa, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MILITAR. PENSÃO. COTAS. VIÚVA E FILHA MAIOR. ANÁLISE DA LEI 3.765/60. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 631960 AgR/RN, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 26/08/2016, Publicação: DJe-200 DIVULG 19-09-2016 PUBLIC 20-09-2016) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Lei no 3.675/1960, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal